Tribunal: TJDFT
Processo: 0719273-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719273-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO RODRIGUES LIBARDI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURICIO RODRIGUES LIBARDI contra decisão (ID 193349550) da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento de repactuação de dívidas ajuizado em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO PAN S.A, indeferiu a tutela e urgência pela qual o recorrente pediu a autorização de depósito em juízo de 35% de sua renda líquida mensal para a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, bem como a abstenção de inclusão em cadastro de restrição de crédito. Em suas razões (ID 59009625), alega que: 1) os descontos realizados em sua renda não resguardam o mínimo existencial; 2) não lhe resta nenhum valor para sua sobrevivência; 3) os encargos financeiros do autor correspondem a mais de 744% de sua renda líquida; 4) a jurisprudência permite a limitação das cobranças no patamar de 30% da renda líquida da pessoa em situação de superendividamento. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para limitar o adimplemento das mencionadas dívidas apenas no patamar de 35% de sua renda líquida. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 59009632). Deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal (ID 59217991). Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil (ID 59851925); sem contrarrazões do Banco Pan e do Itaú Unibanco. Recurso especial interposto pelo Banco Pan inadmitido pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (IDs 60487135, 61822158, 63207436 e 64127967). O processo foi incluído em pauta de julgamento da 41a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, a ser realizada nos dias 30/10/2024 a 08/11/2024. Foi proferida sentença nos autos de origem (ID 65201360). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O propósito recursal consistia em analisar a decisão que indeferiu a tutela e urgência pela qual o recorrente pediu a autorização de depósito em juízo de 35% de sua renda líquida mensal para a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, bem como a abstenção de inclusão em cadastro de restrição de crédito. No dia 11/10/2024, foi proferida sentença no feito originário, que homologou a desistência da ação com relação ao requerido Banco Itaú e indeferiu o pedido de instauração do processo de superendividamento com relação aos demais (ID 65201360). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda superveniente de objeto, o que prejudica o exame do recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. (...) 3. Segundo a jurisprudência desta Corte o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento de decisão interlocutória, fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito. Precedentes. 4. No caso em apreço, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso especial interposto por Tássia Mara Martins Lima, pois demonstrado nos autos que o pedido de cumprimento de sentença no bojo do qual foi proferida a decisão interlocutória impugnada por agravo de instrumento, recebeu sentença definitiva de procedência e é objeto de recurso de apelação. 5 . Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno e, com isso, julgar prejudicado o recurso especial face a perda superveniente de objeto. (EDcl no AgInt no REsp 1975624/MA, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Data do Julgamento 29/05/2023, DJe 31/05/2023)” – grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ALTERAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. (...) V - Dada a superveniência do julgamento definitivo da ação originária, não mais persiste a discussão acerca da decisão interlocutória, nos termos do firme entendimento jurisprudencial desta Corte. Neste sentido: AgInt no REsp 1.712.508/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe 22/5/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1.344.445/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 10/6/2019. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 2007370/PE, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, Data do Julgamento 24/04/2023, DJe 26/04/2023)” – grifou-se. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. À Secretaria para retirar o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator